Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728320-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADOS: M1 PARTICIPAÇÕES LTDA, RVS PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e MURILO DE MENEZES ABREU se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Defendem a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustentam ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Asseveram que o precedente colacionado na decisão vergastada não se amolda ao caso em tela. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003